Tribunal: TJDFT
Processo: 0712825-16.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712825-16.2017.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOAO LUCAS DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ARTIGO 85, § 8o, CPC. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cabe ao julgador, adotando parâmetros de razoabilidade e de proporcionalidade, estipular a remuneração do advogado em valor que corresponda ao trabalho realizado, de acordo com os preceitos legais aplicáveis ao caso concreto. 2. Ainda que fixada a verba honorária no percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, no caso concreto a quantia resultante se mostraria exorbitante, visto que o serviço advocatício não necessitou da prática de atos processuais de maior complexidade, tendo as provas sido estritamente documentais. 3. Recurso de apelação conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 85, §§ 2o, 3o, 4o, e 6o, do CPC, argumentando que, no presente caso, como se trata de sentença que julgou improcedente o pedido e não há como mensurar o proveito econômico obtido, os honorários devem ser fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ; b) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco com relação à alínea “b”, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial e não desenvolveu qualquer argumentação pertinente à hipótese da referida alínea. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial merece prosseguir com relação à tese descrita na letra "a" do relatório. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025